Tribunal: TJDFT
Processo: 0720883-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) n. 0720883-18.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SINVAL PEREIRA BRAGA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINVAL PEREIRA BRAGA, em desfavor da CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, visando reformar a decisão ID 189152634, integrada pela decisão ID 194415295, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715926-85.2022.8.07.0018, pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Determino à Secretaria da 2a Turma Cível que promova os registros necessários no PJE, retificando a autuação a fim de que passe a constar como processo referência o no 0715926-85.2022.8.07.0018, ao invés do atualmente cadastrado 0714245-80.2022.8.07.0018. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada, por intermédio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 24 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator